Tribunal: TJMT
Processo: 0019131-11.2015.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019131-11.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BELARMINA FERRAZ - CPF: 452.065.461-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE FATIMA FERRAZ - CPF: 651.744.451-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE FATIMA FERRAZ - CPF: 651.744.451-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MARIA BELARMINA FERRAZ - CPF: 452.065.461-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Reexame Necessário:

0019131-11.2015.8.11.0015

Classe CNJ:

Origem:

6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

Interessados:

Município de Sinop

Estado de Mato Grosso

Maria Belarmina Ferraz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ALANZAPINA 5MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS, USO CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 15-18 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”.

O presente feito distribuído perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento no artigo 496 do CPC, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Em parecer datado em 27.07.2022, o Procurador de Justiça pugnou pela ratificação da sentença.

Em decisão proferida em 31.10.2022, foi determinada a redistribuição do presente feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Deve ser observado que, no presente caso, não se trata de recurso interposto pelas partes, mas de remessa dos autos ao segundo grau prevista no artigo 496, I do Código de Processo Civil, contudo, não é admissível remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11).

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso, verifico que a condenação imposta aos entes federativos (Estado e Município), foi para realização do fornecimento de medicamente de uso contínuo, assim, a priori a condenação é inferior a 100 (cem salários mínimos), fato este que não implica na necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, supra transcrito.

Além disso, o art. 11 da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Ante o exposto
, com fundamento nos dispositivos legais supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023